Tribunal: TJDFT
Processo: 0750500-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1.170. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do feito e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a atualização monetária por meio da TR nas condenações contrárias à Fazenda Pública (TEMA 810).

3. No âmbito do Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal recentemente se pronunciou acerca do cabimento da incidência da tese fixada no julgamento do Tema 810 da repercussão geral do STF aos processos em fase de cumprimento de sentença, independe de previsão expressa em sentido contrário no título judicial, sob o fundamento de se tratar de situação jurídica pendente.

4. Ademais, em atenção ao posicionamento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT no Acórdão 1827209, DJE de 15/03/2024, ressalta-se que no caso concreto o trânsito em julgado do título em execução ocorreu após o julgamento do Tema 810/STF.

5. Desse modo, não se verifica no caso preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido